Tribunal: TJDFT
Processo: 0710662-63.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710662-63.2017.8.07.0018 AGRAVANTES: RALPH CAMPOS SIQUEIRA, RICARDO HERNANE PIRES AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL, RAIMUNDO MARQUES DA SILVA, ROGÉRIO BATISTA SEIXAS, ROBERTO BATISTA DA SILVA, ASMAHAN ABDALLAH, ESPÓLIO DE MARIA DE SOUZA DUARTE, ÍTALO CASSIANO DUARTE, PEDRO MAURO BRAGA, RALPH CAMPOS SIQUEIRA, REGINA CÉLIA DAVID DE OLIVEIRA, REGINA MÁRCIA SANTANA, REGINA MARIA DE SOUZA, RICARDO HERNANE PIRES REPRESENTANTE LEGAL: ANDRÉ DE SOUZA DUARTE DESPACHO RICARDO HERNANI PIRES e RALPH CAMPOS SIQUEIRA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante repisa os argumentos lançados no recurso especial. Já o outro recorrente defende a inaplicabilidade do enunciado 7 da Súmula do STJ e ressalta que a decisão agravada deixou de apreciar teses constantes do recurso. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A026